Tribunal: TJES
Processo: 5002740-13.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002740-13.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
INTERESSADO: ALCIMAR FERNANDES POMPERMAIER
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Peço vênia ao eminente Relator para divergir do judicioso entendimento de S. Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali:

“parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na ida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)”

No meu singelo entendimento, o bloqueio indevido e sem notificação prévia de linha telefônica e serviços de internet configura sim ato ilícito e resulta na necessidade de reparação, por dano moral, em razão dos percalços, angústia e frustração que a falta dos serviços de internet e telefonia causam ao consumidor, na sociedade moderna, prejudicando suas relações pessoais e profissionais.

No caso dos autos, a parte recorrente não comprovou a legalidade da suspensão, conforme asseverado pelo eminente Relator. Também não comprovou a ocorrência de fraude da linha do recorrente ou qualquer outra excludente da responsabilidade, tampouco comprovou qualquer aviso prévio acerca da suspensão de serviços telefônicos e de internet.

Assim, a ausência de notificação prévia e o descumprimento contratual da operadora de telefonia, consistente na suspensão injustificada dos serviços, geram transtornos, danos e aborrecimentos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, uma vez que, nos dias de hoje, serviços de internet e de telefonia mostram-se essenciais ao desenvolvimento da vida social e laboral, especialmente no contexto de trabalho remoto que era regra para muitos no contexto de isolamento social provocado pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

No caso em questão, deve ser observado o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, além das condições pessoais da parte ofendida. Desse modo, verifica-se que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado na sentença se mostra plausível e coerente para reparar o dano causado.

Sobre o tema há remanosa jurisprudência que socorre o consumidor. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE SERVIÇO PELA PRESTADORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. COBRANÇAS A MAIOR POR SERVIÇO NÃO SOLICITADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor . A questão ora analisada se insere nas relações de consumo e deve, portanto, receber o tratamento previsto no CDC . Nestes termos, forçosa a incidência dos princípios consagrados na legislação consumerista, em especial o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a facilitação de sua defesa, bem como a responsabilidade objetiva da fornecedora (arts. 4º , I , 6º , VIII e 14 , todos da Lei nº 8.078 /90). 2. Competia à parte ré, portanto, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus este do qual a prestadora de serviço de telefonia não se desincumbiu. 3. Não se visualizam nos presentes autos qualquer prova trazida pela fornecedora no sentido de se demonstrar inequivocamente a solicitação de cancelamento do serviço por iniciativa do próprio consumidor ou mesmo a existência de seu prazo de validade, caracterizando, destarte, a sua interrupção abrupta, sem qualquer prévio aviso, em típica falha na prestação de serviço. O documento presente nas fls. 250, oriundo do sistema da empresa, aliás, confirma o cancelamento realizado, sem apontar no sentido de que tenha partido do usuário da linha. 4. O contexto fático do presente caso não diz respeito apenas a uma mera inexecução do serviço ou a sua cobrança indevida, mas se traduz em clara hipótese ensejadora de dano extrapatrimonial devidamente comprovada na medida em que o consumidor se viu privado de usufruir de serviço essencial, sem que tenha concorrido para isso, e mesmo após diversas formas de tentar solucionar o impasse administrativamente, ainda se viu obrigado a arcar com valores sobre serviços não solicitados, não tendo a operadora, então, pautado seu comportamento pelos ditames da boa-fé e seriedade no trato com o usuário, até mesmo no momento de ofertar nova proposta para encerrar a celeuma. 5. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº 011172323.2016.8.06. 0001, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto, mas para negar-lhe provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, 28 de outubro de 2020 FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator.

TJ-DF - APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL ACJ 20040110391684 DF (TJ-DF)

CIIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR. SUPRESSÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE SERVIÇO SOLICITADO. OMISSÃO DA PRESTADORA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. ABUSO DE DIREITO. CONSTRANGIMENTO. COMPORTAMENTO OFENSIVO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PREJUÍZOS CAUSADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO CORRETAMENTE. 1. A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS É RESPONSÁVEL PELOS DANOS CAUSADOS POR SEUS PREPOSTOS OU POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ART. 14 , CDC - LEI Nº 8078 /90); RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL ( 927 , CCB/02 ). 2. SUPRESSÃO INJUSTIFICADA E UNILATERAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CONSUMIDOR. ABUSO DE DIREITO. ILEGALIDADE. OMISSÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. NEGLIGÊNCIA. 3. O "QUANTUM" FIXADO NA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DEVE ATENTAR PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO EVENTO, PARA A SITUAÇÃO PATRIMONIAL DAS PARTES (CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA), PARA A GRAVIDADE DA REPERCUSSÃO DA OFENSA, ATENDIDO O CARÁTER COMPENSATÓRIO, PEDAGÓGICO E PUNITIVO DA CONDENAÇÃO, SEM GERAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, SEMPRE EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 4. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

No que se refere a possível entendimento sedimentado em julgamento proferido em pedido de uniformização e interpretação de lei, a “
TNU vem se manifestando no sentido de que seus “entendimentos, mesmo que sumulados, não tem efeito vinculante, a não ser nos limites da lide casuisticamente examinada, motivo pelo qual não pode a parte pretensamente prejudicada pela não adequação do julgado valer do meio processual da Reclamação”. (PEDILEF 5010930-17.2013.4.04.7201, Juiz Federal SÉRGIO MURILO WANDERLEY QUEIROGA, j. 11/09/2014). Neste julgamento, em seu voto, o relator elencou que os arts. 1039, 1040 e 1041 do Código de Processo Civil disciplinam o julgamento dos recursos especiais e extraordinários, sem que seja feita menção ao pedido de uniformização julgado pela TNU:

“
A eficácia vinculante de precedente é efeito excepcional de decisão judicial, que deve ser expressamente prevista na Constituição da República (arts. 102, §2°, 103-A) ou em lei, ainda que tomada por órgão jurisdicional com competência relacionada à uniformização de jurisprudência, por consubstanciar ressalva ao princípio da livre cognição motivada do magistrado.”

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço gerou danos que ofendem a parte afetiva do patrimônio moral do recorrido, pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pelo cidadão, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito do consumidor, e, por esse motivo, merece a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTO - DIVERGÊNCIA

DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Em que pese coadunar com as razões expostas pelo E Relator, ouso divergir em parte de sua conclusão apenas no que se refere aos danos morais.

Nessa toada, compactuo com as razões manifestadas pelo Magistrado de piso, quando reconheceu o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais, levando-se em conta que o cancelamento irregular do serviço essencial ocorreu em pleno período de isolamento decorrente da pandemia social, onde o uso da internet, seja para as interações sociais, seja para atividades profissionais, mostrou-se fundamental, daí a conclusão de que a sua eliminação teve o condão de causar um dissabor, um transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento.

Nessa toada, divirjo em parte do voto condutor para manter integralmente a sentença de piso,
negando-se provimento ao recurso inominado interposto
.

Por conseguinte, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advogado, que fixo em 20% sobre o valor da condenação devidamente atualizado.

È como voto.
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002740-13.2020.8.08.0011

ORIGEM: JUÍZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 2º JESP CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECORRIDO: ALCIMAR FERNANDES POMPERMAIER

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA RÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora relata que, após entrar em contato com a Requerida para questionar o aumento em sua fatura, teve seu contrato cancelado unilateralmente. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao restabelecimento da linha telefônica e dos planos de internet fixa e internet do Autor, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais. 3. Em sede recursal, a Requerida afirma que o cancelamento se deu por solicitação do Autor. 4. Após análise aos autos, foi verificado que em nenhum momento a parte Recorrente trouxe comprovação acerca de tal alegação. O simples print screen do sistema interno informando que houve o pedido não é prova suficiente para eximir a responsabilidade da Ré, eis que a parte Autora trouxe áudio de seu contato com a empresa telefônica expressando que não possuía vontade de proceder o cancelamento de seu contrato. 5. Restou configurado, então, que o cancelamento do plano foi feito de maneira unilateral, o que demonstra a necessidade de restabelecimento de suas condições. 6. Contudo, em relação aos danos morais, entendeu-se que o caso em tela não enseja a reparação indenizatória. 7. Embora inegável o desconforto experimentado pela parte, tratou-se de mero aborrecimento, normal ao cotidiano, sem condão de gerar grave ofensa ao direito de personalidade. Assim, tal condenação merece ser afastada. 8. Recurso inominado
PARCIALMENTE

PROVIDO
, no sentido de
REJEITAR
a condenação por danos morais, mantendo o restante da sentença inalterado. 9. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.